Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação originária. Concurso público. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Revisão judicial de atos do CNJ. Excepcionalidade não verificada na hipótese. Cotas raciais. Reserva de vagas e cláusulas de barreira para ingresso pelo critério de remoção. Hipótese em que a solução do colegiado prestigiou a vinculação aos termos do edital. Demanda improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação originária que questiona ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ - relacionado a concurso público para outorga de delegações de serviços notariais e registrais, especificamente quanto à reserva de vagas para candidatos negros e pardos e quanto à incidência de cláusulas de barreira, no critério remoção. 



    2. O pedido principal consiste na impugnação da decisão do CNJ que negou a aplicação de reserva de vagas para candidatos negros na modalidade de remoção e manteve a cláusula de barreira para cotistas negros, sob o argumento de que tal decisão desconsiderou a autonomia dos tribunais para ampliar políticas afirmativas e a inconstitucionalidade da cláusula de barreira.



    3. A decisão atacada foi proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007006-82.2023.2.00.0000.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão reside em saber se estão configuradas as hipóteses excepcionais que permitem a revisão judicial de atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação à aplicação de cotas raciais e cláusulas de barreira em concursos para outorga de delegações de serviços notariais e registrais.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devendo atuar somente em hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Impõe-se autocontenção e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional.



    6. Não estão configuradas, no caso em análise, as hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, no exercício de sua competência constitucional, reafirmou entendimento do próprio órgão, no sentido de que a admissibilidade de cotas raciais está restrita ao critério de provimento, consoante interpretação da Resolução CNJ nº 81/2009.



    7. O Edital nº 1/2023 estabeleceu expressamente a reserva de vagas para candidatos negros e pardos apenas no critério de provimento, e não há notícia de impugnação ao edital nesse ponto. A aplicação de sistemática normativa própria de cotas raciais ao critério de remoção, por falta de previsão editalícia, afasta o fundamento constitucional utilizado para impugnação do ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça.



    8. Quanto às cláusulas de barreira, o edital previa um mínimo de 50% para ampla concorrência e 60% para cotistas negros e pardos. A Resolução CNJ nº 516/2023, que vedou cláusulas de barreira, tem sua vigência restrita à situação em que a prova objetiva não tenha sido finalizada, conforme Resolução CNJ nº 535/2023, pelo que é inaplicável ao caso dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Pretensão julgada improcedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 81/2009, art. 3º, § 1º, § 1º-A; Resolução CNJ nº 203/2015; Resolução CNJ nº 381/2021; Resolução CNJ nº 516/2023; Resolução CNJ nº 535/2023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31.08.2020; STF, AO 2.843 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.08.2024; STF, MS 33.690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STF, MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS 35.100/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, MS 36.270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25.08.2020; STF, MS 38.798 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.10.2023; STF, MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.01.2024.